Tribunal: STF
Processo: RHC 268798
Classe: RHC
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-02-26
Data de publicação: 2026-02-26

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão 

Trata-se de Recurso Ordinário interposto contra acórdão da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça, proferido no julgamento do Agravo Regimental no HC 880.230/PE, Rel. Min. JOEL ILAN PACIORNIK.
Consta dos autos, em síntese, que o recorrente foi condenado a 15 dias de prisão simples, “convertida em sursis, pelo prazo de dois anos”, em razão do cometimento da contravenção penal de vias de fato (art. 21 do Decreto-Lei 3.688/1941), em contexto de violência doméstica. 
Colhe-se da denúncia: 

Narram os autos que o denunciado convive maritalmente com a genitora de DÉBORA, e que esta nunca manteve um relacionamento tranquilo com o seu padrasto, chegando a residir com seus avós, em virtude da violência e agressividade do denunciado. 
Consta do caderno policial que no dia do fato, a vítima teria ido visitar sua genitora, quando o ora denunciado começou a discutir com a vítima, por achar que Débora estaria falando dele para sua genitora, JULIÃO se aproximou aos gritos, tendo a vítima negado estar falando do padrasto, entretanto o denunciado de inopino passou a agredir fisicamente Débora, mediante tapas e socos no rosto, tendo empurrado-a em cima da cama, situação em que a vítima tentou se defender, empurrando o ora denunciado e posteriormente corrido até a via pública, na tentativa de buscar ajuda, em seguida Débora ligou para polícia militar solicitando apoio, e ficou do lado de fora da residência até a chegada dos policiais militares. 
[...]

Alegando “incompetência territorial do Juízo de origem”, a defesa impetrou Habeas Corpus no Tribunal de Justiça do Estado de Pernambuco, não conhecido pelo Desembargador relator. 
Na sequência, nova impetração, desta vez direcionada ao Superior Tribunal de Justiça, não conhecida pelo Ministro relator, em decisão confirmada no julgamento do subsequente Agravo Regimental, conforme ementa:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. CONTRAVENÇÃO DE VIAS DE FATO. DECISÃO SINGULAR DE DESEMBARGADOR DO TRIBUNAL DE ORIGEM. AUSÊNCIA DE ESGOTAMENTO DA INSTÂNCIA ORDINÁRIA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 
[...]

Neste Recurso Ordinário, a defesa reitera os argumentos no sentido da “incompetência do órgão julgador [de primeira instância], uma vez que o crime pelo qual foi processado, teria se iniciado e consumado na comarca de Olinda, e, no entanto, foi julgado na comarca de Recife”. Em razão disso, requer o provimento do recurso, “tornando sem efeito o acórdão confirmatório da condenação ilegal pelo TJPE, oriundo do Juízo a quo incompetente da comarca de Recife/PE”.
É o relatório. Decido.

Conforme se depreende da ementa acima transcrita, as alegações trazidas neste recurso não foram contempladas no acórdão ora impugnado, de modo que é inviável a esta SUPREMA CORTE conhecer delas originariamente, sob pena de indevida supressão de instância e violação das regras constitucionais de repartição de competências (RHC 260641 AgR, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, DJe de 23/9/2025; HC 260012 AgR, Rel. Min. CRISTIANO ZANIN, Primeira Turma, DJe de 17/9/2025; HC 259929 AgR, Rel. Min. ANDRÉ MENDONÇA, Segunda Turma, DJe de 19/9/2025; HC 260057 AgR, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Primeira Turma, DJe de 18/9/2025; HC 259511 AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 17/9/2025). 
Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do STF, NEGO PROVIMENTO ao Recurso Ordinário.  
Publique-se.
Brasília, 26 de fevereiro de 2026. 

Ministro ALEXANDRE DE MORAES
Relator
Documento assinado digitalmente